Tribunal: TJPA
Processo: 0000320-83.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2021-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000320-83.2019.8.14.0401

APELANTE: NELIO ROBERTO SERRA DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – ARTIGO 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41 E ARTIGO 147,
CAPUT
DO CPB – REQUER O RECORRENTE ABSOLVIÇÃO SUSCITANDO FRAGILIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - IMPROVIMENTO DO RECURSO.
Da análise dos autos entende esta relatora que os elementos probatórios restaram evidenciados. Como bem mencionado pela Procuradoria de Justiça nos crimes dessa natureza a palavra da vítima assume especial relevância, nos termos do entendimento jurisprudencial pacificado conforme colacionado.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O Julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

NELIO ROBERTO SERRA DE LIMA
, por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente
Recurso de Apelação
contra a sentença do Juízo de Direito da 3ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que o condenou a pena de 20 (vinte) dias de prisão simples e 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, por infringência ao artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 e artigo 147,
caput,
do CPB, tendo sido aplicado o Sursis da pena, pelo período de 02 (dois) anos, nos termos do artigo 77 do CPB.

Narra à denúncia que no dia 01 de janeiro de 2019, por volta das 15h, a vítima estava em casa juntamente com o filho menor quando foi surpreendida pelo denunciado agredindo lhe, por achar que havia falado algo, e também ameaçando que a mataria.

Irresignado com a sentença condenatória interpôs o presente recurso, requerendo sua absolvição, aduzindo fragilidade do conjunto probatório, que a sentença condenatória se baseou apenas na palavra da vítima, requerendo aplicação do princípio do in dubio pro reo.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifestando-se pelo conhecimento e improvimento do recurso por entender que a materialidade e autoria delitiva restam comprovadas.

É o relatório. Sem revisão (detenção)

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Requer sua absolvição, aduzindo fragilidade do conjunto probatório, que a sentença condenatória se baseou apenas na palavra da vítima, requerendo aplicação do princípio do in dubio pro reo.

Da análise dos autos, entende esta relatora que as razões recursais não merecem prosperar, vez que a materialidade e autoria delitiva restam devidamente comprovadas pelos elementos probatórios colhidos nos autos.

A vítima em seu depoimento narrou de forma clara sem titubear, tanto no inquérito policial quanto em juízo, que estava em casa com o seu filho e o apelante bebendo e começou a agredi-la com socos, ameaçando-lhe também de morte. Aduz ainda que depois que o recorrente saiu da Delegacia pediu-lhe perdão e passaram a conviver novamente, não havendo mais nenhum problema entre ambos.

Em seu interrogatório o apelante permaneceu em silencio.

Como é cediço, a jurisprudência pátria firmou-se no sentido de que a palavra da vítima, nos crimes que envolvem violência no âmbito doméstico e familiar, merece credibilidade, mormente quando prestado de forma segura e harmônica, sem nenhuma contradição, como no exame em exame, não merecendo reforma a sentença condenatória.

Sobre a matéria transcrevo precedentes jurisprudenciais abaixo:

HABEAS CORPUS. AMEAÇA. FALTA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SEM INTERESSE. INEXISTÊNCIA DE PROCESSO CRIMINAL EM CURSO. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. No procedimento do habeas corpus não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a autoria delitiva.

2. O pedido trancamento da persecução penal é medida excepcional, que no caso não se constata a presença de interesse processual correlato, considerando que não há ação penal em curso.

3. Apresentada fundamentação concreta na decisão que fixou as medidas protetivas, evidenciada na necessidade de se resguardar a integridade física e psicológica da vítima, mulher, da violência doméstica, considerando-se, para tanto, circunstâncias fáticas condizentes, quais sejam, ameaças, procura no local de trabalho e passar de carro na frente da residência, não há ilegalidade.

4. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade.

5. Habeas corpus denegado.

(HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, pelas razões expostas no presente voto,
conheço do recurso e

lhe nego provimento
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 16/12/2021